Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009414-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PESSOAS FÍSICAS GARANTIDORAS – NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO
STAY PERIOD
– SÚMULA 581 DO STJ – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA SUBORDINAÇÃO DOS CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Súmula 581 do STJ estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra coobrigados e terceiros garantidores, salvo se comprovadamente sujeitos ao regime da recuperação.

A alegação de consolidação substancial e comunhão patrimonial entre os agravantes não possui, nos autos, amparo judicial específico que permita a extensão automática dos efeitos da recuperação às garantias pessoais prestadas por pessoas físicas.

A mera vinculação econômica ou societária entre os agravantes não autoriza, por si só, a aplicação do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, sendo necessária a comprovação documental da subordinação dos créditos executados ao plano recuperacional.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1009414-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS

AGRAVADOS:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 279490394), a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, formulado nos autos de agravo de instrumento interposto por eles interposto no bojo da Ação de Recuperação Judicial nº. 1000173-78.2019.8.11.0092, em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

A decisão agravada entendeu, com base na Súmula 581 do STJ e nos artigos 6º, I, II e III da Lei nº. 11.101/2005, pela possibilidade de prosseguimento de execuções ajuizadas contra os agravantes na qualidade de coobrigados, notadamente quando não diretamente vinculadas à atividade rural que motiva a recuperação judicial, ou tratando-se de garantias fidejussórias pessoais.

Em suas razões recursais (Id. 283112397), os agravantes buscam a reforma da decisão monocrática, expondo, em suma, que a decisão recorrida se opôs frontalmente ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante, por não reconhecer a extensão do regime de recuperação judicial às pessoas físicas integrantes do grupo econômico empresarial que, mesmo na qualidade de garantidores, foram submetidas ao regime de recuperação judicial.

Aduzem que todos os agravantes, inclusive os empresários individuais formalmente registrados, exercem atividade rural em regime de grupo econômico, o que justificaria a extensão da suspensão das execuções prevista no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005 também às pessoas físicas garantidoras.

Sustentam que a ausência de separação patrimonial entre os empresários individuais e suas respectivas pessoas físicas torna impossível a desvinculação da garantia pessoal da atividade econômica principal, atraindo, assim, a proteção do
stay period
.

Defendem que, ao admitir o prosseguimento das execuções contra os garantidores, mesmo após deferida a recuperação judicial, a decisão agrava vulneravelmente a saúde econômica dos produtores e atinge diretamente a eficácia da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em regime de consolidação substancial.

Apontam, ainda, que todas as obrigações garantidas pelos agravantes foram contraídas em benefício da atividade rural explorada, o que, de acordo com o art. 59 da Lei nº. 11.101/2005, implicaria novação e obrigatoriedade de sujeição ao plano de recuperação judicial aprovado, devendo, portanto, haver suspensão de todas as medidas constritivas em curso.

Por fim, trazem à colação precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no qual se reconheceu, em hipótese análoga, a inaplicabilidade da Súmula 581 do STJ em casos de consolidação substancial de empresários individuais com plena comunhão patrimonial, reconhecendo-se a suspensão das execuções individuais.

Requerem, ao final, que esta Câmara se retrate da decisão monocrática agravada, concedendo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, para impedir o prosseguimento das execuções contra os agravantes, estendendo os efeitos da recuperação judicial a todos os integrantes do grupo econômico, inclusive pessoas físicas garantidoras.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 14 a 16/05/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, especialmente por tratar de agravo interno contra não concessão de pedido de tutela recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por João Brasil Kohlrausch e outros contra decisão monocrática da eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves (Id. 279490394), a qual indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal no bojo de agravo de instrumento interposto em Ação de Recuperação Judicial em curso na Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Os agravantes sustentam, em síntese, que integram grupo econômico de produtores rurais submetido à recuperação judicial, inclusive por meio de consolidação substancial deferida judicialmente. Alegam que, ainda que figurem como garantidores em algumas operações, os créditos são todos relacionados à atividade-fim das empresas do grupo, de modo que deveriam se sujeitar à recuperação judicial, o que atrairia a aplicação do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005 e ensejaria a suspensão das execuções movidas contra si.

Contudo, a decisão monocrática impugnada negou a concessão da medida de urgência ao fundamento de que os agravantes, na condição de coobrigados e garantidores, não são alcançados pelo regime de proteção da recuperação judicial, conforme inteligência da Súmula 581 do STJ, a qual consagra o entendimento de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

No caso em exame, ainda que os agravantes sustentem a existência de um grupo econômico e a comunhão patrimonial entre os seus membros, inclusive empresários individuais, não se verifica nos autos decisão judicial específica e definitiva que tenha reconhecido, de forma incontestável, a extensão dos efeitos da recuperação judicial às garantias pessoais prestadas pelas pessoas físicas agravantes.

Outrossim, a tese de que a consolidação substancial atrai, de forma automática, a extensão da proteção legal a terceiros garantidores, ainda que pessoas físicas, não encontra suporte no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Pelo contrário, a jurisprudência superior adota orientação no sentido de que a responsabilidade pessoal dos garantidores não é afastada pela recuperação judicial, a menos que se trate de créditos expressamente abrangidos pela decisão que defere o processamento da recuperação.

Demais disso, ainda que os agravantes afirmem que os valores oriundos das operações garantidas tenham sido integralmente destinados à atividade rural explorada pelo grupo, não lograram demonstrar, de maneira documental e inequívoca, a correlação direta e exclusiva desses recursos com o objeto da recuperação judicial.

A interpretação conferida pela decisão monocrática mostra-se, portanto, consentânea com a legislação de regência e com a jurisprudência atual, sendo inadequada a concessão da tutela de urgência para suspender execuções promovidas em face de coobrigados que, embora ligados economicamente ao devedor principal, não ostentam condição jurídica inequívoca de sujeitos beneficiários da recuperação judicial.

Em suma, inexiste nos autos elemento novo ou circunstância jurídica que justifique a retratação da decisão monocrática, sendo o agravo interno, por conseguinte, desprovido de plausibilidade jurídica e fático-probatória para reformar o decisum impugnado.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025